Tribunal: STF
Processo: HC 232151
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. habeas corpus. Associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informações, corrupção passiva e violação de sigilo profissional. Alegação de nulidade. Supressão de instâncias. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES, CORRUPÇÃO PASSIVA E VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA COLHIDA EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. TESE NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 



    2. Hipótese em que o Tribunal a quo não apreciou as alegações defensivas relacionadas à ilegalidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia e da ausência de laudo pericial, já que o tema nem sequer havia sido examinado pelo Juízo processante, tendo sido ressaltado que o feito originário ainda aguardava a manifestação das partes sobre o Laudo de Perícia Criminal e o Relatório de Análise Judiciária. Nessa conjuntura, a tese de nulidade não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Embora o art. 654 § 2.º, do Código de Processo Penal, preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus, de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC 765.611/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2022, DJe 29/09/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que Marcos Rosa da Rocha foi denunciado pelos crimes previstos no art. 288 c/c o art. 61, I, do CP (associação criminosa); art. 317, §1º, do CP, quatorze vezes (corrupção passiva majorada); art. 313-A do CP, quatro vezes (peculato eletrônico) e art. 325, §1º, II, c/c o §2º, do CP, seis vezes (violação de sigilo funcional qualificada), todos em concurso material, nos termos do art. 69 do CP; Wesley Rosa da Rocha, pelos crimes previstos no art. 288 do CP (associação criminosa); art. 317, §1º, do CP, oito vezes (corrupção passiva majorada) e art. 325, §1º, II, c/c o §2º, do CP, cinco vezes (violação de sigilo funcional qualificada), todos em concurso material, nos termos do ar. 69 do CP; e ROSEMEIRE ROSA DA ROCHA, pelos crimes previstos no artigo 288 do CP (associação criminosa) e art. 317, §1º, do CP, duas vezes (corrupção passiva majorada), todos em concurso material, nos termos do art. 69 do CP.



    3. A parte impetrante requer:



    1- Liminarmente, [...] o sobrestamento do feito n. 5002332- 35.2021.4.03.6130 até a análise do mérito deste Habeas Corpus.



    2- No mérito, que seja declarada a nulidade das provas digitais angariadas (art. 157 do CPP), uma vez que são imprestáveis ao processo por evidente quebra da cadeia de custódia da prova e ausência da Perícia Técnica, imprescindível ao deslinde e fidedignidade do trâmite, nos moldes que permite normativos federais e constitucionais que tutelam a persecução penal em solo administrativo e judicial. 



    4. Decido.



    5. O Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva, ressaltando que “o Tribunal a quo não apreciou as alegações defensivas relacionadas à ilegalidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia e da ausência de laudo pericial, já que o tema nem sequer havia sido examinado pelo Juízo processante”. Destacou que “o conhecimento da tese de nulidade [...] implicaria em supressão de instância, o que não se admite”.



    6. O caso atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    7. Com efeito, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Supremo Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    8. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator